Tribunal: TCU
Processo: 040.380/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 316/2020-TCU-Plenário Considerando a celebração de acordo de leniência entre a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral da União e a Nova Participações S.A. (antigo Grupo Engevix); Considerando que o Tribunal de Contas da União não possui atribuição de admitir interessados ou homologar acordos de leniência celebrados pelos órgãos e entidades da União; Considerando que, diante da inexistência da aludida atribuição, a decisão deste Tribunal não implica lesão a direito subjetivo da representante e que não foi demonstrada outra razão legítima para a representante intervir no processo; Considerando que fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre os acordos de leniência segue o rito das demais ações de controle, consoante dispõe a Instrução Normativa-TCU 83/2019; Considerando que a celebração de acordo de leniência noticiada pela representante é objeto de acompanhamento por este Tribunal no âmbito do processo TC Processo 005.084/2015-6 e que propostas de diligências e inspeções relacionadas ao mencionado acordo podem ser formuladas no aludido processo; Considerando que as informações constantes dos parágrafos 5° e 39 da instrução à peça 4 e do parágrafo 2° do pronunciamento à peça 5 se revestem de sigilo atribuído pelo órgão que produziu a informação; Considerando tramitar neste Tribunal outros processos relacionados ao exame da regularidade de investimentos realizados por entidades análogas à representante em fundos de investimento em participações. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em indeferir o pedido de ingresso da representante como interessado no processo, não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, em atribuir grau de confidencialidade sigilosa às peças 4 e 5, nos termos do art. 6° da Resolução-TCU 294/2018, em apensar estes autos ao processo TC Processo 005.084/2015-6 , em dar ciência desta deliberação à representante, acompanhada de cópia da peça 6, e em adotar as medidas constantes do item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.380/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/entidade: Advocacia-geral da União; Controladoria-geral da União. 1.2. Representante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à SeinfraOperações que encaminhe cópia deste acórdão e da peça 6 à SecexFinanças a título de subsídio para eventuais ações de controle, em curso ou futuras, relacionadas exame da regularidade de investimentos realizados por entidades análogas à representante em fundos de investimento em participações.